Tribunal: TJSP
Processo: 0151432-28.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Celso Maziteli Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
"...RECURSO ESPECIAL – ART. 543, PARÁGRAFO 7, ii, DO CPC – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA RECORRIDA PELO TRIBUNAL A QUO – REMESSA NECESSÁRIA – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO...".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963829
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0151432-28.2007.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
SANDRA DA SILVA MEDEIROS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público A
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO NEGRINI FILHO
(Presidente sem voto), ALCIDES LOURENÇO CABRAL FILHO E JOSE FERNANDO
AZEVEDO MINHOTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0151432-28.2007.8.26.0000 -
2
16a Câmara A de Direito Público
Ref. Apelação 0151432-28.2007.8.26.0000
Voto n° 836
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: SANDRA DA SILVA MEDEIROS
ACÓRDÃO
“...RECURSO ESPECIAL ART. 543, PARÁGRAFO 7, ii, DO
CPC REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA RECORRIDA PELO
TRIBUNAL
A
QUO

REMESSA
NECESSÁRIA
–
CABIMENTO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO...”.
Inconformada com os v. Acórdãos de fls. 193/194 e 255/256, a autarquia
apresentou Recurso Especial e requereu ao Tribunal a quo o encaminhamento dos autos à origem,
a fim de que se proceda ao reexame do V. Acórdão em razão do julgamento do RE 1.296.673/MG,
que, em regime de repercussão geral, reconheceu a não cumulatividade do benefício acidentário
com aposentadoria sob a égide da legislação vigente antes de 11/11/1997.
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que, julgado o mérito de
Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou dos repetitivos, o recurso interposto é
reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito de mantença ou readequação do entendimento
externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o
recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os
autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que deverá:
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do uízo de
retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.”.
Tal previsão legislativa tem como função teleológica amainar o excesso de
processos embasados em idênticos fundamentos que, não raro, assolam o Pretório Excelso,
colidindo com o postulado constitucional da “razoável duração do processo”, previsto no art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0151432-28.2007.8.26.0000 -
3
inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem.
O entendimento aqui perfilhado, em conformidade com o reiterado
posicionamento desta Colenda Câmara, é no sentido de que não há impedimento à cumulação dos
aludidos benefícios se a moléstia profissional eclodiu antes da vigência da Lei no 9.528/97.
No caso dos autos, extrai-se que o fator gerador do benefício em questão é
acidente de trabalho que anterior a esta alteração legislativa, conforme fundamentado tanto na r.
sentença de fls. 163/165 como no Acórdão ora questionado (fls. 255/256), porquanto se contende
aqui questão de fato, na verdade, não sendo o caso de se rever o posicionamento abraçado.
Portanto, por este voto, é mantido o v. Acordão questionado.
Celso Maziteli Neto
RELATOR
Assinatura Eletrônica